Tribunal: TCU
Processo: 019.592/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6754/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.592/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Aparecido Dias (XXX.928.938-XX); Daniel Brito Bicalho (XXX.896.386-XX); Daniel Reis Silva (XXX.178.336-XX); Fernando do Couto Rosa Almeida (XXX.579.968-XX); Gibson Moreira Praca (XXX.860.846-XX); Maria do Carmo Barros de Melo (XXX.779.246-XX); Mateus Antonio Nogueira Oliveira (XXX.356.496-XX); Mateus Rosada (XXX.631.918-XX); Simone de Araujo Medina Mendonca (XXX.186.626-XX); Sofia Maria Carrato Diniz (XXX.008.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.